Tribunal: TJES
Processo: 5000715-54.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000715-54.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LICEIA DE AZEVEDO SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000715-54.2020.8.08.0002

Recorrente: LICEIA DE AZEVEDO SANTOS

Recorrido: BANCO BMG S/A

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/RELAÇÃO JURÍDICA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
A AUTORA ALEGA QUE SE DEPAROU COM UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO EM SEU NOME, DO QUAL DESCONHECE. ASSIM, PROPÕE A PRESENTE DEMANDA, VISANDO À DECRETAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, COM A CONSEQUENTE BAIXA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVADO EM SUA CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E DEMAIS ESTIRPES QUE CORROBORAM A ESPÉCIE. REQUER AINDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“[...] Pelo exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência absoluta deste juízo, por necessidade de realização de perícia, pelo que DECLARO extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma dos arts. 485, IV, do CPC e 51, II, da Lei n. 9.099/1995. [...]”.
(3). RECURSO AUTORA.
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA - GRAFOTÉCNICA. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA RÉ PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA AUTORA. NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DO DIREITO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
(4)

CONTRARRAZÕES DO BANCO
.
PRELIMINARMENTE:

INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA; INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAMENTO DA DEMANDA;
AUTENTICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
SELFIE
APRESENTADA PELA REQUERENTE NO ATO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. APRESENTAÇÃO DA
TED
QUE COMPROVA A EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM FAVOR DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS À REQUERENTE. NÃO CABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA DE PISO ORA ATACADA.
(6) DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA PELO MAGISTRADO DA ORIGEM.
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRENTE O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE SÃO (I)LÍCITAS AS COBRANÇAS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESTARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJURGADO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELA CONSUMIDORA. COM EFEITO, A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE
“CAPTURA DE SELFIE”
, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE IMPEDIR QUE TERCEIROS FRAUDADORES REALIZEM CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS.
COM A DEVIDA VÊNIA,
A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC), CONTUDO,
É SABIDO QUE A
SELFIE
GERADA NO CELULAR DO FRAUDADOR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
.
NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO.
O RISCO DA ATIVIDADE ESTÁ EVIDENCIADO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A REQUERIDA, AO PERMITIR CONTRATAÇÕES EM MASSA POR MEIO DE CORRESPONDENTES, INCLUSIVE PARA OS CASOS DE CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL, ASSUME, INEGAVELMENTE, A RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS QUE CAUSAREM ÀS PARTES PREJUDICADAS.
A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. DIGO ISSO, POIS VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, COMO APONTADO ACIMA, FICA CLARO, A MEU SENTIR, QUE A CONTRATAÇÃO FOI EFETIVADA.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
QUANTO AOS POSSÍVEIS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELA AUTORA, TENHO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA MESMA ENSEJOU DIREITO DE INDENIZAÇÃO.
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

(6)
RECURSO AUTORA CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO
. (7)
REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, PARA

QUE SEJA DECLARADA A NULIDADE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE TOTALIZA R$ 6.173,28 (SEIS MIL CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), BEM COMO QUE A AUTORA SEJA RESTITUÍDA DOS VALORES INDEVIDAMENTE DELA DESCONTADOS,
PORÉM NA SUA FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO.
QUANTO AOS PEDIDOS DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO DO BANCO POR DANOS MORAIS, DEVEM OS MESMOS SEREM JULGADOS IMPROCEDENTES.
(8)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)